Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO PARA ENDEREÇO INCORRETO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 1.1. O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Nesse sentido, a Citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta.
2. In casu, observa-se que o Mandado de Citação foi expedido para o endereço do imóvel objeto da locação, onde já não mais residia o apelante. Sendo assim, considera-se nula a sua Citação.
3. Recurso conhecido e provido.